Tribunal: TJDFT
Processo: 0723732-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Processo : 0723732-28.2022.8.07.0001 DESPACHO À apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade por “ausência de impugnação e ataque específico aos fundamentos da sentença”, suscitada em contrarrazões ao recurso (id. 48348518 - Pág. 3). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 23 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator